Tribunal: TJES
Processo: 5010693-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONCALVES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. MAGISTÉRIO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO PARA FINS DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRECLUSÃO PARCIAL DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Terezinha Lucia Rodrigues Moraes Gonçalves contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial e abono de permanência, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. A decisão de origem entendeu que as funções exercidas como "Professor de Educação Básica IV - Função Pedagógica" não configuram atividade docente. A apelante alega o cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado sob regime temporário e o exercício de funções pedagógicas ao longo de sua carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão parcial do recurso quanto aos pedidos dirigidos ao Município de Vitória, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida em sentença não recorrida pela apelante; (ii) definir se o cargo de "Professor de Educação Básica IV - Função Pedagógica" pode ser considerado como atividade de magistério para fins de aposentadoria especial e abono de permanência; e (iii) estabelecer se o tempo de serviço público exercido sob contrato temporário deve ser computado para fins de concessão de direitos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a preclusão parcial do recurso em relação aos pedidos dirigidos ao Município de Vitória, pois a ilegitimidade passiva foi decretada em decisão não impugnada oportunamente pela apelante, configurando preclusão.

4. Para fins de aposentadoria especial, o exercício de funções pedagógicas, como coordenação e assessoramento pedagógico, integra a carreira do magistério, desde que desempenhado por professor em estabelecimento de ensino básico, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3772).

5. O tempo de serviço público prestado sob contrato temporário, mesmo que antes da efetivação no cargo, deve ser considerado para a concessão de direitos previdenciários, incluindo aposentadoria especial e abono de permanência, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012.

6. A apelante cumpriu os requisitos de tempo de contribuição e idade previstos no art. 6º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005, considerando a redução de cinco anos para professores, conforme art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

1. As funções de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores em estabelecimentos de ensino básico, configuram atividade de magistério para fins de aposentadoria especial.

2. O abono de permanência é devido aos servidores que preencheram os requisitos para aposentadoria especial, desde o momento do cumprimento desses requisitos, conforme previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal.

3. Ocorrendo preclusão parcial quanto a parte dos pedidos em razão da ausência de impugnação oportuna de decisão de ilegitimidade passiva, o recurso não pode ser conhecido nessa parte.

4. O tempo de serviço público prestado sob contrato temporário deve ser considerado para fins de concessão de direitos previdenciários previstos nas Emendas Constitucionais nº 41/2003, 47/2005 e 70/2012, desde que o servidor tenha ingressado no serviço público antes das referidas emendas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 5º, § 19; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 29.10.2008; TC-SC, Embargos de Declaração no Processo nº 0306439-80.2016.8.24.0023, Rel. Cons. Pedro Manoel Abreu, j. 14.11.2023; TJSC, Apelação / Remessa Necessária nº 0006351-23.2013.8.24.0023, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES
(ID 6149791) contra a Sentença (ID 6149789) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em “ação declaratória e condenatória”, ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
no ID 6149794, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES
(ID 6149791) contra a Sentença (ID 6149789) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em “ação declaratória e condenatória”, ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Inicialmente,
convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A Requerente propôs a presente demanda alegando ser ocupante do cargo de
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - FUNÇÃO PEDAGÓGICA
, matrícula 528494. Afirma que no período de
01/03/1990 até 23/12/2005
(11 anos, 10 meses e 24 dias), a Autora atuou como professora para o Estado do Espírito Santo e para o Município de Aracruz, conforme documento do próprio Município de Vitória (ID 6149574), por meio de contratos temporários.

A partir de 28/03/2006,
a autora/apelante assumiu carreira de magistério na rede Pública de Ensino do Município de Vitória/ES, como servidora pública concursada, no cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA.

Na data de
07/07/2020
, apresentou pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (magistério), com fulcro no art. 6º, inciso I, II, III e IV, art. 7º da Emenda Constitucional n° 41/2003 e § 5° do art. 40 da Constituição Federal, porquanto contava com 56 anos de idade, preenchendo o requisito etário, além de já ter atingido o tempo necessário, já que em 28/04/2020 ela contava com o total de 25 anos, 10 meses e 28 dias de tempo de contribuição, também segundo o documento de ID 6149574.

Narrou que, apesar de preencher os requisitos mínimos exigidos para a aposentadoria constitucional diferenciada com proventos integrais, teve seu requerimento administrativo negado, sendo que o IPAMV exigiu da autora o cumprimento dos requisitos gerais para aposentadoria dos servidores públicos, e não os critérios específicos do § 5º do art. 40 da CF, concedidos aos que desempenham funções de magistério.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos acima relatados,
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES
interpôs apelo argumentando, em síntese:
(i)
não se verifica impugnação do Município requerido aos documentos juntados pela autora e tampouco defesa em face dos prazos reduzidos dos artigos 40 § 5° c/c art. 201, §8°, 10 ambos da CRFB ; da Lei 6.754/2006, art 3°, que trata do cargo da autora como de “grupo de servidores do magistério”; das Funções de Magistério, definidas a partir da Lei Federal 11.301/2006; das funções de Magistério, definidas a Partir das Leis Municipais 7.293/2008 e Lei 6.754/2006; não foi apresentada insurgência quanto ao pedido de abono permanência, o qual, como se sabe, tem o Município de Vitória como fonte pagadora, ou seja, é de sua total responsabilidade; portanto, constata-se a revelia da parte neste particular, diante da defesa genérica que não analisou os temas abordados na peça Inicial;
(ii)
a Autora, no período de 01.03.1990 até 23.12.2005 (11 anos, 10 meses e 24 dias), atuou como professora para o Estado do Espírito Santo e para o Município de Aracruz e; a partir de 28.03.2006, assumiu carreira de magistério na rede Pública de Ensino do Município de Vitória/ES, como servidora pública concursada, no cargo de PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PEB IV – FUNÇÃO PEDAGÓGICA; ao longo de sua carreira, a Requerente jamais se distanciou das funções típicas de professora, pois sempre esteve em contato direto com alunos e pais, inclusive com atividades em sala de aula, auxílio na preparação das aulas e planejamento educacional, além de outras atividades típicas do magistério;
(iii)
de acordo com a ADIN 3772, os cargos de coordenação e assessoramento pedagógico são considerados como docência para fins da aposentadoria especial; outrossim, certo é que a Lei Municipal 6.754/2006, observando o texto Federal, conferiu ao Pedagogo, profissional da educação, ocupante de função de magistério, a garantia à aposentadoria especial prevista na Carta Maior (art. 3º, inciso I);
(iv)
o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 3772/DF, afasta a aposentadoria especial dos “especialistas em educação", mas garante o benefício àqueles que exercem atividade de magistério, quais sejam: os que atuam dentro da sala de aula; profissionais que preparam aula; corrigem provas; atendem os pais; coordenação; assessoramento pedagógico; e direção da unidade escolar;
(v)
ad argumentandum tantum
, tampouco há de se falar que a Autora não faria jus ao benefício por se enquadrar como “especialista em educação”, pois se trata de exceção que apenas alcança os profissionais que não foram professores no início de suas carreiras e que exercem funções meramente administrativas ou burocráticas, para as quais não é necessária a participação de profissional do Magistério, exceção essa que não se trata do caso em voga;
(vi)
a Lei 6.754/2006, art 3°, trata o cargo da autora como de “grupo de servidores do magistério”, afirmando que o aludido grupo consiste em “o servidor legalmente investido em cargo público de provimento efetivo do Quadro do Magistério Público Municipal, pertencente ao Grupo Docente ou Grupo Técnico-pedagógico”;
(vii)
a Lei Municipal 7.293/2008 de Vitória estabelece que as funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, incluem não apenas a docência, mas também as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidas em estabelecimentos de educação básica; e
(viii)
consoante se depreende da Certidão de Tempo de Serviço (anexo), a autora completou os requisitos objetivos constitucionais para aposentar no dia 28 de abril de 2020. Desde então, faz jus ao recebimento do ABONO DE PERMANÊNCIA, consoante dispõe o Art. 40, §19 da Carta Magna.

Pois bem.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar.

I - DA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA MATÉRIA RECURSAL

Inicialmente, observo que a apelante alega, entre outros pontos, a revelia do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, requerendo a reforma sentença com a condenação do ente público em danos materiais.

Ocorre que, segundo observo dos autos, o Juízo
a quo
, no
decisum
de ID 6149766, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE VITÓRIA neste caso, julgando extinto o processo sem resolução de mérito quanto a este réu, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, sendo que a parte autora (ora apelante) deixou de interpor recurso contra tal decisão.

Assim sendo, verifica-se a preclusão da matéria, mostrando-se impertinentes os argumentos da apelante em relação à parte que não faz parte do processo.

Ademais, intimada a apelante para se manifestar sobre a questão, conforme despacho de ID 7729121, manteve-se inerte (ID 8291918).

Portanto,
NÃO CONHEÇO em parte
do recurso de
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES,
na parte dos pedidos em relação ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Cinge-se controvérsia recursal à questão de se o técnico-pedagógico pode ser classificado como função de magistério com direito à aposentadoria especial, no caso, com proventos integrais. Ademais, a recorrente também alega que tem direito ao abono de permanência desde que preencheu os requisitos para aposentadoria, em abril de 2020.

Nas contrarrazões à apelação, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
aduz, em resumo, que o cargo ocupado por Terezinha,
"Professor de Educação Básica IV – Função Pedagógica"
, é de natureza técnica e não docente. O Instituto alega que as atribuições da apelante são eminentemente técnicas, relacionadas à supervisão, planejamento e orientação educacional, e não à docência, que é o requisito fundamental para obter a aposentadoria especial para professores.

O IPAMV também argumenta que Terezinha não tem direito aos benefícios da Emenda Constitucional 41/2003, pois ingressou no serviço público após a data limite estabelecida pela emenda (19 de dezembro de 2003), o que a impede de acessar as regras especiais de aposentadoria mencionadas.

Com relação ao abono de permanência, o Instituto sustenta que, como Terezinha não reuniu os requisitos para aposentadoria especial, ela também não tem direito ao abono de permanência. Esse benefício é reservado a servidores que já alcançaram o direito à aposentadoria, mas optam por continuar trabalhando, o que não seria o caso da apelante.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3772, firmou entendimento de que, para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal,
o exercício do cargo de professor não se restringe ao trabalho exclusivo em sala de aula
, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

–
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF, ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Analisando o Anexo II da Lei Municipal de Vitória/ES nº 6.754/2006, notam-se as seguintes atribuições do cargo em questão:

“Coordenar a implementação de atividades técnico-pedagógicas, visando à promoção de melhor qualidade no processo de ensino aprendizagem. Promover em parceria com os demais profissionais, alunos e comunidade escolar, as atividades pedagógicas desenvolvidas em consonância com o projeto político-pedagógico.”

Em casos similares ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pelo direito à aposentadoria especial de professora que exerce o mesmo cargo de “PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - FUNÇÃO PEDAGÓGICA”, igualmente no município de Vitória/ES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO QUE NÃO SE RESTRINGE AO TRABALHO EXCLUSIVO EM SALA DE AULA. ADI Nº 3772. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNÇÃO PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO QUE DIZEM RESPEITO A ATIVIDADE-FIM DO PRESSUPOSTO EDUCACIONAL. PRECEDENTES DO TJES. PARTE QUE FAZ JUS À APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3772 firmou entendimento de que, para fins de concessão de aposentadoria especial a que se refere o Art. 40, §5º, da Constituição Federal, o exercício do cargo de professor não se restringe ao trabalho exclusivo em sala de aula. 2. No caso, restou comprovado que a parte autora ocupou o cargo efetivo de “Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica” por mais de 20 (vinte) anos, sendo que as atribuições inerentes ao referido cargo, constantes do Anexo II da Lei Municipal nº 6.754/2006, dizem respeito à atividade-fim do pressuposto educacional, e não necessariamente atividade-meio. Precedentes do TJES. 3. Considerando que a autora é professora efetiva do Município de Vitória, tendo exercido o cargo de Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica, bem como que o magistério, nos termos do precedente vinculante do STF (RE 1.039.644, compreende a função de assessoramento pedagógico, faz jus a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §5º, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001216-14.2020.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADIN 3.772/DF. ART. 67, §2º DA LEI N. 11.301/2006.
MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV MUNICÍPIO DE VITÓRIA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. ATRIBUIÇÕES DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO PERMANÊNCIA. ART.68 LCE 282/2004. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO É DO ÓRGÃO PÚBLICO AO QUAL VINCULADO O SERVIDOR. PROVIMENTO PARCIAL.

[...] 2) O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da ADI 3.772, superando o entendimento consolidado na Súmula n. 726, concluiu que: As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 3)
In casu, agravante demonstrou que exerceu, por mais de 27 anos, só na Prefeitura de Vitória, o cargo efetivo e função descritos explicitamente como Professora de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, embora denominado pela Lei Municipal como Técnico-pedagógico, está diretamente ligada ao processo educacional (magistério) mediante a coordenação pedagógica, se enquadrando na interpretação do art. 40, §5º, CF. Precedentes do TJES.
4) Demonstrados os requisitos do art. 300, CPC da probabilidade de provimento do recurso e da urgência a permitir conceder a tutela provisória requerida, no que concerne a aposentadoria especial. 5) Segundo doutrina especializada e art. 40, §19 da CF, o abono permanência deve ser concedido aos servidores que já preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas escolhem permanecer em atividade, fazendo jus a compensação equivalente à contribuição previdenciária, não sendo o caso da agravante. 6) Ademais, o pagamento do abono permanência não é de responsabilidade do IPAMV e sim do órgão público ao qual a agravante está vinculada consoante art. 68 da LCE 282/04 e precedentes citados. 7) Pedidos não apreciados na origem não devem ser examinados, sob pena de supressão de Instância. 8) Por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório que havia indeferido pedido de tutela provisória, e sem a prévia fixação da verba honorária, não há se falar em arbitramento de honorários de sucumbência recursais. 9) Recurso parcialmente provido para conceder tutela provisória, a fim de garantir à recorrente os prazos reduzidos do art. 40, §5º c/c art. 201, §8º da CF/88 para fins de concessão de aposentadoria especial.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015876, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 37, INCISO XVI, CF. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, CF. NÃO SE LIMITA AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, MAS ABRANGE AS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB IV FUNÇÃO PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA. 1. O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 2.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
3. Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 4. A sentença merece ser mantida, haja vista que a acumulação dos cargos em questão não se mostrou ilegal quando a apelada encontrava-se ainda em atividade, eis que em observância às exceções do art. 37, inciso XVI, da CF, bem como por fazer jus à aposentadoria especial do art. 40, § 5º, da CF, uma vez que as funções desempenhadas no cargo de Professor de Educação Básica PEB IV Função Pedagógica, no Município de Vitória, enquadram-se naqueles inerentes à carreira de magistério. Precedentes TJES. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E SENTIDA MANTIDA.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190052076, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Desse modo, em tese, a apelante teria o direito à aposentadoria especial dos professores, caso cumpridos os requisitos legais e constitucionais.

A meu ver, o ingresso no serviço público, ainda que por meio de processo seletivo, de caráter temporário, como no caso em análise, deve ser considerado para fins dos direitos conferidos pelas EC n. 41/2003, 74/2005 e 70/2012.

Vejam-se julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO, COMO PROFESSORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO (ACT), ANTES DA EC N. 20/1998. PERÍODO EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO "INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO", NOS TERMOS DAS ECS NS. 41/2003 E 47/2005.
DIREITO RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SC - APL: 03064398020168240023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, NOS MOLDES DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO PREVISTO NO TEXTO CONSTITUCIONAL E NÃO CONFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO.
PROFESSORES CONTRATADOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CF.
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TESES DERRUÍDAS.
PROFISSIONAIS QUE PASSARAM A OCUPAR CARGO TITULAR EFETIVO. PERÍODO ANTERIOR EXERCIDO DE MANEIRA PRECÁRIA QUE DEVE SER DEVIDAMENTE CONSIDERADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO "INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO", NAS BENESSES DE INATIVIDADE CONCEDIDAS PELAS EMENDAS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012.
DECISUM MANTIDO. INSURGÊNCIA DO SINTESC E DO IPREV EM RELAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO. EXEGESE DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. RAZOABILIDADE.

REMESSA OFICIAL E APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0006351-23.2013.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-05-2022).

Com relação ao cumprimento dos requisitos para a aposentadoria especial de professor, verifica-se que a autora ocupa o cargo efetivo de “Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica” junto ao Município de Vitória/ES,
desde 28/03/2006
.

Porém, no período de
01/03/1990 até 23/12/2005
(11 anos, 10 meses e 24 dias), a Autora atuou como professora para o Estado do Espírito Santo e para o Município de Aracruz, conforme documento do próprio Município de Vitória (ID 6149574), por meio de contratos temporários.

Após requerer a concessão de aposentadoria especial, em 07/07/2020, com fulcro no citado art. 40, §5º, da Carta da República, teve o seu pedido indeferido pelo Instituto de Previdência Municipal, sob o fundamento de que “[...]
embora na nomenclatura do cargo da segurada o termo ‘professor’, o seu cargo neste município, bem como a sua função, não é de docente, mas técnica. [...] Além de não ocupar o cargo que permita aposentadoria especial, a servidora não possui o direito de se aposentar pela Emenda Constitucional 41/2003, pois a data do último ingresso no serviço público, sem interrupção, foi em 28/03/2006”
.

Sobre a aposentadoria de professor público, a Constituição de República originariamente previa o seguinte, no o art. 40, § 1º, III, alínea “a” e § 5º:

Art. 40.
Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º
Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

[...]

III –
voluntariamente, desde cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e
cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;
[...].

§ 5º
-
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, ‘a’, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
[...]

Entretanto, com o advento de sucessivas emendas constitucionais, a saber, as Emendas nº 41/2003, 47/2005 e 103/2019, as regras para a aposentadoria dos servidores públicos sofreram significativas alterações, tendo sido resguardado, no entanto, por meio de regras de transição, o direito à aposentadoria com paridade e integralidade aos servidores que se enquadrassem nos requisitos nelas previstos.

Em primeiro lugar, a mais recente reforma previdenciária, promovida pela Emenda Constitucional 103/2019, estabelece em seu art. 20 a regra de transição para os segurados ou servidores públicos federais que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor daquela emenda, porém, no parágrafo § 4º do dispositivo, estipula que
se aplicam às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Ainda, preveem os arts.
6º da ECF nº 41/2003
e
3º da ECF nº 47/2005
, respectivamente:

Art. 6º da ECF nº 41/2003:

Art. 6º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federalou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições
:

I -
sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II -
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III -
vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV -
dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Art. 3º da ECF nº 47/2005:

Art. 3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I -
trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II -
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III -
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

No caso, a servidora apelante entrou no serviço público como professora anteriormente à publicação da EC nº 41/2003, embora em cargo temporário, sendo que ela pretende aposentar-se pelo cargo efetivo de “Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica” junto ao Município de Vitória/ES, cargo no qual ingressou
em 28/03/2006
.

Portanto, em
07/07/2020
, ela cumpria os requisitos do art. 6º, inciso IV, da ECF nº 41/2003. Isto é, mais de dez anos de carreira e mais cinco anos de efetivo exercício no cargo em que pretende ser aposentada, no mesmo sentido do art. 3º, inciso II, da ECF nº 47/2005.

Além disso, a autora/recorrente cumpriu o requisito do
art. 3º, inciso I, da EC nº 47/2005:
trinta (30) anos de contribuição, sendo mulher,
observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, conforme preceitua o próprio dispositivo da Emenda Constitucional.

O § 5º do art. 40 da Constituição Federal, como sabido, prevê que “
Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”.

Tal regra possuía a seguinte redação, antes da Emenda Constitucional nº 103/2019:
“§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.”

Logo, considerando que a apelante, segundo resta incontroverso nos autos, na data de
07/07/2020
contava com 56 anos de idade e 25 anos, 10 meses e 28 dias de tempo de contribuição (ID 6149574), ela está sujeita às regras de transição previstas no art. 6º da ECF nº 41/2003 e no art. 3º da ECF nº 47/2005, de modo que faz jus à aposentadoria com integralidade de proventos.

No que concerne ao pedido condenatório sobre verbas decorrentes do reconhecimento do direito à aposentadoria especial, a parte tem direito ao abono permanência, na forma do art. 40, §19, da CF/88, que deve ser calculado desde a data do requerimento do benefício (07/07/2020) até o seu afastamento definitivo do trabalho, com acréscimo de correção monetária e de juros legais assim calculados sobre cada parcela devida:

a) até novembro de 2021, correção monetária segundo o IPCA-E e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do entendimento vinculante estabelecido em Recurso Especial Repetitivo julgado pela 1ª Seção do C. STJ. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, data do julgamento em 22/02/2018 (recurso repetitivo);

b) após novembro/2021, correção monetária e juros legais pela taxa SELIC (ambos já inclusos na referida taxa), na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
TEREZINHA LUCIA RODRIGUES MORAES GONÇALVES
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de reconhecer o direito à aposentadoria especial da apelante, nos termos do 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal, a partir de 07/07/2020, com paridade e integralidade de proventos, condenando
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
aos pagamentos, desde a referida data, de abono permanência, incidindo sobre cada parcela do abono: a) até novembro de 2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança; b) após novembro/2021, correção monetária e juros legais pela taxa SELIC (ambos já inclusos na referida taxa).

Em virtude da inversão da sucumbência, condeno
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)
em honorários advocatícios, a serem aferidos em liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar